Tribunal: CARF
Processo: 10730.011472/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.011472/2007-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.811 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
LYGIA MARTINS COELHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42/44) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 36/38), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação
de Lançamento de fls 03/05, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011472/2007-81
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.811 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011472/2007-81

ano-calendário de 2004, no valor de R$4.162,18, acrescidos de juros e multa de
oficio de 75%.
O crédito tributário originou-se da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no
demonstrativo denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
integrante da Notificação Fiscal (fls. 04), o procedimento fiscal verificou omissão
de rendimentos tributáveis sujeitos a tabela progressiva recebidos pelo
contribuinte das seguintes pessoas jurídicas:
- CNPJ 28.638.393/0001-82 -ASSOCIAÇÃO SALGADO DE
OLIVEIRA, no valor de R$l6.342,67, sobre o qual houve incidência de imposto de
renda retido na fonte DE r$329,68, devidamente apropriados no lançamento
fiscal;
- CNPJ 30.449.862/0001-67 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO DE JANEIRO, no valor de R$13.458,82, com IR fonte de R$29,63, também
compensados no lançamento de oficio;
Cientificado do lançamento do crédito tributário em 06/11/2007, o
contribuinte apresentou, em 05/12/2007, a impugnação tempestiva de fls 01,
acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que o valor do crédito
tributário é excessivo, tendo em vista que é professora e, em razão de seu
orçamento familiar, o valor que lhe está sendo cobrado está além de sua
capacidade contributiva.
Invoca o amparo da CF, art. 1°, III para requerer a isenção do
pagamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MAJORAÇAO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS
Mantém-se a tributação do rendimento recebido de pessoa jurídica
incluído no lançamento, uma vez evidenciado pelos elementos
constantes dos autos que ele não foi informado na declaração
anual de ajuste do contribuinte.

A 6a Turma da DRJ/RJ2 julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, transcrevendo-as em seu recurso.
Junta documentos e ao final, requer:
A RECORRENTE, pelas razões acima, espera que O colendo
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS às aprecie
com vistas ao disposto na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECISÃO do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e, principalmente, invocando a
compreensão social com sobrevivência de CONTRIBUINTE que tem por
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.811 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011472/2007-81

atividade econômica o minguado rendimento de PROFESSORA. Com a
PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 06/09/2010 (e-fl. 41); Recurso Voluntário
protocolado em 04/10/2010 (e-fl. 42), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada, com a r. decisão que manteve o lançamento, a contribuinte maneja
recurso próprio.
Tendo em vista, que a recorrente traz, basicamente os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, os termos do art. 57, § 3° Anexo II do Reg. Int. do
CARF (RICARF) aprovado pela portaria MF no 343, de 09/06/2015, com redação dada pela
Portaria n° 329, de 04/06/2017, a decisão de 1° instância , com a qual concordo e adoto.

Em que pese as dificuldades financeiras alegadas pela defendente,
é de se esclarecer que o Principio da Legalidade, previsto no artigo 37 da
Constituição Federal, exige que o agente público fique inteiramente preso ao
enunciado da lei, não podendo dele se afastar, sob pena de violação ao próprio
texto da Carta Magna. É de se observar, também, que a notificação em pauta foi
efetuada em estrita observância à legislação de regência, quer na definição do
fato gerador e do montante tributável, quer na imposição dos acréscimos legais.
Quanto ao questionamento de que é excessivo o valor que lhe está
sendo cobrado cabe trazer aos autos o ensinamento do Prof. Américo Masset
Lacombe, na obra Curso de Direito Tributário, coordenado pelo Prof. Ives
Gandra Martins - Volume I - Edições Cejup, Belém - Pará, 1993, para quem a
atividade do lançamento:
“...e' vinculada, nos termos previstos na lei tributária. Sendo a
obrigação tributária decorrente da lei, não podendo haver tributo
sem previsão legal, e sabendo-se que a ocorrência do fato
imponível prevista na hipótese de incidência da lei faz nascer o
vínculo pessoal entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, o
lançamento que gera o vínculo patrimonial, constituindo o crédito
tributário, não pode deixar de estar vinculado ao determinado pela
lei vigente na data do nascimento do vínculo (ocorrência do fato
imponível previsto na hipótese de incidência da lei). Esta atividade
é obrigatória. Uma vez verificado pela administração o nascimento
do vínculo pessoal entre o sujeito passivo (nascimento da
obrigação tributária, debitum, relação de débito), a administração
estará obrigada a efetuar o lançamento ...” (grifo não é do
original).
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.811 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011472/2007-81

À luz dessas considerações, conclui-se ser totalmente improcedente
a alegação de cobrança excessiva na formulação da exigência fiscal.
Finalmente, no que concerne ao pedido de isenção do imposto e acréscimos
legais lançados na presente notificação fiscal, informamos à defendente que os problemas
financeiros pelos quais passa não estão incluídos nas hipóteses legais para a concessão deste
beneficio fiscal, vez que o art. 176 do CTN determina que somente a lei pode conceder isenção.
Assim sendo, impossível atender ao pedido da contribuinte, haja vista a vinculação legal estrita
da atividade fiscal prevista no parágrafo único do artigo 142 do mesmo diploma legal.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital